Tribunal: TJSP
Processo: 1006045-93.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VAZAMENTO NO IMÓVEL DA AUTORA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - PREJUÍZOS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL VIZINHO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS REQUERIDAS - MULTA DIÁRIA FIXADA NO JULGADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS NÃO PROVIDOS